Tribunal: TJDFT
Processo: 0748240-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748240-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: RENAN SILVA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 782, §3o, DO CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ÔNUS. CREDOR. INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido. 2. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, buscando seja deferido o pedido de inserção do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 782, §3o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73077459. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028